Tribunal: STF
Processo: HC 270778
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO. PRISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório 
1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.4.2026, por Marcos do Nascimento Jesuíno Júnior e outro, advogados, em benefício de Thamires Cristina Teixeira de Andrade, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 30.10.2025, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.035.681, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. FALTA DE PROVISIONALIDADE DA PRISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO REAVALIADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O SUSTENTO E CUIDADOS DO MENOR EM TRATAMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. 
Agravo regimental não conhecido”.
 
Esse acórdão foi mantido com a rejeição dos embargos de declaração da paciente:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTRÍNSECO DO JULGADO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. INADMISSIBILIDADE. 
Embargos de declaração rejeitados”.

2. Os impetrantes contestam a conclusão judicial. Alegam que a paciente preencheria os requisitos do art. 318 do Código de Processo Penal para concessão da prisão domiciliar, pois teria sido demonstrada a imprescindibilidade dela para os cuidados dos seus filhos, sobretudo por ser um deles deficiente.

Afirmam que a autoridade coatora teria inovado, ao acrescentar fundamentação às decisões das instâncias ordinárias para manter a negativa de prisão domiciliar à paciente, e que a manutenção da prisão cautelar estaria gerando “grave prejuízo ao desenvolvimento” da criança.

Asseveram, mesmo reconhecendo a gravidade dos fatos apurados, ser necessária a “relativização da prisão preventiva, eis que, diante dos preceitos amealhados acima, existe um valor social maior a ser respeitado: o direito ao desenvolvimento físico e afetivo do adolescente”.
Pedem a “conversão da prisão preventiva de THAMIRES CRISTINA TEIXEIRA DE ANDRADE em prisão domiciliar, nos termos do Artigo 318, III do Código de Processo Penal, expedindo-se para tanto alvará de soltura, haja vista o manifesto constrangimento ilegal que vem padecendo”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
 
4. Em 14.11.2024, a prisão preventiva da paciente foi decretada com base nos seguintes fundamentos (Processo n.  5002722-76.2024.8.24.0505):
“(...) os fundamentos da prisão preventiva, entendidos como a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou o asseguramento da aplicação da lei penal, também estão presentes no caso dos autos. 
Isso porque, ao que tudo indica, os representados – muito bem arquitetados – se deslocaram da cidade de Guarujá/SP para esta região (Litoral Norte do Estado de Santa Catarina, em especial para a cidade de Bombinhas) apenas para o cometimento do grave ilícito penal aqui apurado, o que merece um basta, tanto mais porque os delitos contra o patrimônio têm sido uma constante, colocando a população em situação de insegurança, o que reclama uma posição mais enérgica do Poder Judiciário, a fim de acautelar o meio social. 
Logo, como bem destacado pelo órgão ministerial ‘se trata de grave delito de roubo majorado, praticado durante o dia na pequena cidade de Bombinhas, com uso de faca, em concurso de pessoas que vieram de outro Estado, agiram de forma previamente ajustada, a fim de subtrair pertences. Não se olvide que a vítima foi rendida com a faca, levada ao próprio apartamento, onde teve pés e mãos amarradas, o que causou efetivo temor, além dos prejuízos materiais.’ (Evento 5).
De mais a mais, nada obstante os autuados não registrem antecedentes criminais neste Estado de Santa Catarina (Evento 3), o crime apurado é de extrema gravidade, o que reclama uma atuação jurisdicional enérgica e contundente, pois, conforme se depreende sumariamente do contexto probatório, o modus operandi do delito, praticado com violência e grave ameaça (emprego de arma branca, concurso de agentes e restrição da liberdade da parte ofendida), sugere a repercussão negativa no meio social, tanto mais porque praticado durante o dia (por volta das 13:30 horas) e em desfavor de pessoa idosa, motivo pelo qual a prisão é necessária para a garantia da ordem pública. 
Assim, entendo que o pedido deve ser deferido, pois os fatos demonstram que os indiciados representam perigo social e, se soltos, certamente continuarão a visitar este Estado apenas para o cometimento de ilícitos penais, atormentando a tranquilidade da sociedade da região do Litoral Norte Catarinense, que clama por Justiça. 
Por sinal, a prisão também é necessária para a garantia da melhor instrução criminal, pois há indicativos nos autos que a parte indiciada poderá vir a intimidar a vítima e também as testemunhas no curso de futura ação penal, tanto mais porque o crime patrimonial foi perpetrado de forma premeditada e contra vítima certa e determinada, em razão de a investigada THAMIRIS CRISTINA TEIXEIRA DE ANDRADE ter mantido relação locatícia com a ofendida Rozangela Francisca Faria do Amaral. 
Por fim, a segregação cautelar também é necessária para a garantia da aplicação da lei penal, porquanto os conduzidos não tem qualquer vínculo com este distrito de culpa. 
Destarte, é possível concluir que, diante do que foi acima exposto, a livre circulação dos representados no meio social deve ser restringida, existindo/sobressaindo, assim, ‘perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado’, nos exatos termos do que preceitua a nova redação do artigo 312 do CPP, conferida pela Lei n. 13.964/2019. 
Desse modo, presentes os pressupostos (materialidade e indícios de autoria), os fundamentos (garantia da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal) o requisito (perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado) e condições de admissibilidade (crime doloso com pena superior a 04 anos) da prisão preventiva, a sua decretação é medida que se impõe".
Essa prisão foi reavaliada e mantida pelo juízo de origem em 3.12.2024, 19.12.2024 e 28.2.2025.

Em 23.2.2025, a paciente foi condenada às penas de doze anos, cinco meses e dez dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e trinta dias-multa, pelos delitos de extorsão e roubo circunstanciado, tipificados nos incs. II, V e VII do § 2º do art. 157 e § 1º do art. 158, ambos do Código Penal. Manteve-se a prisão preventiva da paciente, ressaltando-se que “permanecem presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva, repisando-se os fundamentos lançados nas decisões anteriores, mormente diante da confirmação da responsabilidade penal por esta sentença”.

5. A defesa da paciente impetrou, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o Habeas Corpus n. 5057881-30.2025.8.24.0000, no qual apresentou o pleito de concessão de prisão domiciliar reiterado na presente impetração. Ao julgar o Habeas Corpus n. 5057881-30.2025.8.24.0000, o Tribunal de Justiça catarinense denegou a ordem, não acolhendo a pretensão de concessão de prisão domiciliar à paciente, nos seguintes termos:
“(...) Consta que a paciente Thamires Cristina Teixeira de Andrade foi condenada, juntamente com Vinicius Dias Duarte, pela prática dos crimes de roubo majorado e de extorsão, pois mediante grave ameaça com utilização de faca, subtraiu veículo, telefone celular e cartões bancários de pessoa idosa, com os quais, após constrangerem a vítima a fornecer senhas de acesso, realizaram transferências bancárias. Conforme a sentença condenatória, ‘embora a corré Thamires não tenha efetivamente praticado os núcleos dos tipos penais ora encartados, comprovou-se concretamente que aderiu à empreitada criminosa para que os delitos pudessem se concretizar’. 
Desse modo, não procede o argumento dos impetrantes de que a paciente não teria praticado violência contra a pessoa, sobretudo porque o exame mais vertical da prova não pode ser realizado em habeas corpus.
(...) Embora os impetrantes tenham fundamentado o pedido de prisão domiciliar no art. 318, III, do CPP, não ficou demonstrado que a paciente é imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos ou com deficiência, mesmo que seja mãe de adolescente de 15 anos e outro com 14 anos, o qual, segundo relatório médico, está em tratamento de ‘quadro ansioso com tiques vocais e motores’ e ‘transtorno obsessivo compulsivo’ (evento 1, laudo 4).
Sabe-se que, ‘Para a concessão de prisão domiciliar ao acusado, com fundamento no art. 318, III, do CPP, é necessária a comprovação da imprescindibilidade do agente aos cuidados de criança menor de 6 anos ou de pessoa com deficiência’ (AgRg no HC n. 823.234, do Rio Grande do Sul, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. em 
4-12- 2023), de forma que o art. 227 da Constituição Federal, bem como os arts. 6º e 19 da Lei n. 8.069/1990, não alteram essa orientação. 
O relatório médico juntado com a petição inicial, assim como aquele elaborado em 31-7-2025 (evento 11), fazem referência somente ao quadro de saúde e ao tratamento médico do filho de 14 anos, bem como a observação de que a melhora da criança ‘está intrinsecamente relacionada ao convívio materno’, mas não há indicativo de indispensabilidade dos cuidados da paciente ou mesmo do enquadramento da criança como pessoa deficiente. 
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘inexistindo prova idônea para comprovação dos requisitos estabelecidos no artigo 318 do Código de Processo Penal, não há que se falar em substituição da constrição preventiva em prisão domiciliar’ (HC n. 332.110, de São Paulo, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 
27-10-2015)”.

6. Contra esse julgado foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.035.681, indeferido liminarmente em 18.9.2025, mantida a não concessão de prisão domiciliar:
“(...) Como se vê, o periculum libertatis da paciente foi evidenciado pelas instâncias ordinárias. 
Assim, observa-se, da análise dos trechos acima, que a constrição cautelar está alicerçada em elementos vinculados à realidade, ante as referências às circunstâncias fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, ao modus operandi. Tudo a revelar e a justificar a manutenção da medida extrema.
O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no RHC n. 171.820/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/4/2023). A propósito: AgRg no HC n. 940.170/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 30/10/2024; e AgRg no RHC n. 192.072/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/8/2024. 
Quanto ao pedido de prisão domiciliar, em razão de ser genitora de filhos menores, verifico que não há ilegalidade a ser sanada na presente via. 
Com efeito, a prisão domiciliar foi negada tendo em vista a natureza violenta do crime cometido pela paciente, nos termos do art. 318-A, I, do Código de Processo Penal. 
Assim, decidiu-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que o art. 318-A do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.769, de 19/12/2018, dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e que II) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 
Na espécie, os crimes cometidos pela paciente, encontram-se entre as exceções para a concessão da prisão domiciliar pela condição de mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos. Nesse sentido: AgRg no HC n. 781.979/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30/3/2023 e AgRg no RHC n. 142.295/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2021. 
Já a alegação de que a paciente seria a única responsável pelos cuidados dos filhos menores de idade, verifico que o Tribunal de origem entendeu pela ausência de comprovação de sua imprescindibilidade para o sustento e cuidados do menor em tratamento. 
Para superar essas conclusões, seria necessário o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório da ação penal, providência incompatível com os estreitos limites habeas corpus (AgRg no HC n. 871.088/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 29/2/2024). 
Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se mostrando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal”.
 
Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgado objeto da presente impetração.

7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade da paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta a ela imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. Como destacado nas instâncias antecedentes, ficou demonstrada na espécie a prática “de grave delito de roubo majorado, praticado durante o dia na pequena cidade de Bombinhas, com uso de faca, em concurso de pessoas que vieram de outro Estado, agiram de forma previamente ajustada, a fim de subtrair pertences. Não se olvide que a vítima foi rendida com a faca, levada ao próprio apartamento, onde teve pés e mãos amarradas, o que causou efetivo temor, além dos prejuízos materiais”. 

Ademais, foi destacado ter sido “o crime patrimonial (...) perpetrado de forma premeditada e contra vítima certa e determinada, em razão de a investigada THAMIRIS CRISTINA TEIXEIRA DE ANDRADE [ora paciente] ter mantido relação locatícia com a ofendida Rozangela Francisca Faria do Amaral”. 

Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal nem acréscimo de fundamentação ao decreto de prisão preventiva na origem.

 	Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES INDICATIVAS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias da busca domiciliar, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 5. A reincidência específica constitui fundamento idôneo a autorizar a prisão preventiva, para afastar o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 263.051-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 14.11.2025). 

“‘HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).
 
8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar. 
 
Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
 
9. Ademais, para o indeferimento do pedido de prisão domiciliar, além da gravidade concreta da conduta imputada à paciente, destacou-se não ter sido comprovado “que a paciente é imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos ou com deficiência, mesmo que seja mãe de adolescente de 15 anos e outro com 14 anos, o qual, segundo relatório médico, está em tratamento de ‘quadro ansioso com tiques vocais e motores’ e ‘transtorno obsessivo compulsivo”.

Ficou demonstrado que o “relatório médico juntado com a petição inicial, assim como aquele elaborado em 31-7-2025 (evento 11), fazem referência somente ao quadro de saúde e ao tratamento médico do filho de 14 anos, bem como a observação de que a melhora da criança ‘está intrinsecamente relacionada ao convívio materno’, mas não há indicativo de indispensabilidade dos cuidados da paciente ou mesmo do enquadramento da criança como pessoa deficiente”. 

Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e afastar as premissas lá fixadas, seria necessário o reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. (...) AUSÊNCIA DE NULIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.165-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 11.5.2023).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. REGIME FECHADO. CUMPRIMENTO DE PENA EM DOMICÍLIO: INVIABILIDADE. 1. Estando sob exame a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, a situação é disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. 2. Ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. 3. As instâncias antecedentes entenderam inexistir demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 218.447-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 15.3.2023).
 
10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).
 
11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 14 de abril de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora